Tribunal: STF
Processo: ARE 978422
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELACAO CIVEL E REMESSA NECESSARIA. SERVIDOR APOSENTADO. GDPGPE. 
    1 - As vantagens instituídas em razão do desempenho individual do servidor no exercício de cargo publico efetivo visa dar concretude ao princípio constitucional da eficiência (CRFB/88, art. 37, caput), tendo como consectário logico a inviabilidade de extensão aos inativos e pensionistas, salvo se o legislador assim determinar. Em virtude da impossibilidade fática de aferição de determinado desempenho individual do servidor que, no momento da instituição da vantagem pecuniária, já tinha passado a inatividade, a legislação conferiu-lhe gratificação em limite inferior ao que o servidor ativo pode perceber com base em suas avaliações. 
    2 - A despeito de o percentual conferido definitivamente aos inativos (50%), a titulo de GDPGPE, ser inferior aquele percebido provisoriamente pelos ativos (80%), a míngua de avaliação individual de desempenho, não ha violação a garantia constitucional da paridade (CRFB/1988, art. 40, §8°). A regulamentação da aferição do desempenho do servidor, por forca de expressa previsão legal, tem efeitos retroativos a data da instituição da gratificação, e impõe a compensação dos valores pagos a maior ou a menor, o que reforça o caráter pro labore faciendo da vantagem. Inteligencia do § 6°, do art. 7°-A, da Lei no 11.357/2006. 
    3 - A GDPGPE foi regulamentada pelo Decreto no 7.133/2010 e, no âmbito do Comando da Aeronáutica, ao qual se vincula a autora, pela Portaria COMAER no 516, de 20/9/2011. 
    4 - Apelação e remessa necessária providas” (pág. 154 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°, 5°, II, e 61, § 1°, II, a, da mesma Carta e à Súmula Vinculante 20.
    Em 7/7/2016, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 631.389-RG/CE (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no julgamento do RE 631.389-RG/CE (Tema 351 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. GDPGPGE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    Hipótese em que os autos vieram da Vice-Presidência, por força de determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal, para observância da sistemática da repercussão geral. Mas não se verifica aspecto que justifique juízo de retratação, pois a decisão seguiu o entendimento do STF, no sentido do cabimento de tratamento igualitário entre inativos e ativos em relação a GDPGPE, até a avaliação dos servidores em atividade. Na hipótese, verifica-se que a avaliação dos servidores em atividade já acontece de forma individual e específica para o recebimento da GDPGPE. Desta forma, na linha do entendimento do STF, não há que se falar em tratamento igualitário. Sendo assim, não é caso de retratação do julgamento anterior. Retorno dos autos à Vice-Presidência” (pág. 7 do documento eletrônico 14).
    Assim, como o órgão julgador não se retratou, a Vice-Presidência realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ocasião em que foi inadmitido. Contra essa decisão foi interposto agravo, o qual foi remetido a esta Corte nos termos do art. 1.042, § 4°, do CPC.
    A Presidência desta Corte, ante a mencionada recusa de retratação, determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este apelo extremo admitido foi distribuído para a minha relatoria.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do RE 631.389-RG/CE (Tema 351 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de que a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo — GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, estende-se aos inativos e pensionistas, no patamar de oitenta pontos, até o implemento da avaliação dos servidores em atividade. 
    Além disso, o Juízo de origem divergiu da orientação fixada por este Tribunal, que, ao apreciar o RE 662.406-RG/AL (Tema 664 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. Por oportuno, destaco a ementa desse precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 
    1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior.
    2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo.
    3. Recurso extraordinário conhecido e não provido”.
    Ressalte-se, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do ARE 1.052.570-RG/PR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 983 da Repercussão Geral), reafirmaram a jurisprudência então sedimentada pela Corte, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas:
    I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo;
    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator